Tribunal: STF
Processo: HC 235477
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus em que se aponta o Superior Tribunal de Justiça como autoridade coatora, sem, contudo, identificar o processo no âmbito do qual proferido o ato atacado. 



    2. O impetrante sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal pela condenação dos pacientes pela prática do crime do art. 158, § 1º, do Código Penal (extorsão majorada pelo concurso de pessoas). Afirma não haver provas do emprego de violência ou grave ameaça, bem como inexistir liame subjetivo entre os pacientes, devendo ser afastada a causa de aumento. Aponta nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal da paciente com relação à sentença condenatória. Por fim, afirma haver sido a pena aplicada de forma desproporcional.



    3. Requer, no âmbito liminar, a expedição de contramandado de prisão ou expedição de alvará de soltura, e a anulação do trânsito em julgado da condenação. No mérito, o reconhecimento da nulidade em decorrência da ausência de intimação pessoal e a absolvição. Sucessivamente, a desclassificação para o crime do art. 146 do CP (constrangimento ilegal), com a aplicação da pena no mínimo legal, e a concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.



    É o relatório. 



    Decido.



    4. A petição inicial desta impetração veio desacompanhada de peças necessárias à compreensão da controvérsia: o ato dado como coator, proferido no âmbito do STJ, o ato formalizado no Tribunal de Justiça, bem com a cópia da sentença condenatória. O impetrante juntou ao processo cópias apenas de laudo psiquiátrico, atestados médicos, boletim de ocorrência e informações de um veículo. Além de não juntar as decisões proferidas mas instâncias antecedentes, deixou de informar o número dos respectivos processos, o que inviabilizou a consulta ao teor dos atos decisórios proferidos nos sítios eletrônicos correspondentes.



    5. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017. 



    6. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator